Tribunal: TJES
Processo: 5025432-30.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025432-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RECORRIDO: M A C CARLESSO ELETRO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas apostas no título executado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de deserção recursal, a adequação da exceção de pré-executividade e a competência do Juizado Especial Cível diante da necessidade de produção de prova pericial especializada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois a

recorrente era beneficiária da gratuidade de justiça e não foi previamente intimada para recolher o preparo. A exceção de pré-executividade é cabível para suscitar matérias de ordem pública e nulidades verificáveis independentemente de garantia do juízo.

Não há cerceamento de defesa quando oportunizado o contraditório acerca da exceção apresentada.

A controvérsia relativa à autenticidade das assinaturas constantes do título executivo demanda perícia grafotécnica, prova incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A necessidade de dilação probatória complexa afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A necessidade de perícia

grafotécnica para apuração da autenticidade de

assinaturas constantes de título executivo extrajudicial evidencia complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos legais citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 51, II

e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5025432-30.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

RECORRIDO:
CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas apostas no título executado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de deserção recursal, a adequação da exceção de pré-executividade e a competência do Juizado Especial Cível diante da necessidade de produção de prova pericial especializada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois a

recorrente era beneficiária da gratuidade de justiça e não foi previamente intimada para recolher o preparo. A exceção de pré-executividade é cabível para suscitar matérias de ordem pública e nulidades verificáveis independentemente de garantia do juízo.

Não há cerceamento de defesa quando oportunizado o contraditório acerca da exceção apresentada.

A controvérsia relativa à autenticidade das assinaturas constantes do título executivo demanda perícia grafotécnica, prova incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A necessidade de dilação probatória complexa afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A necessidade de perícia

grafotécnica para apuração da autenticidade de

assinaturas constantes de título executivo extrajudicial evidencia complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos legais citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 51, II

e 55.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME contra a r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME e extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta decorrente da complexidade da causa, pela necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

A Exequente, ora Recorrente, propôs a presente ação de execução de título extrajudicial por quantia certa alegando ser credora de valores decorrentes de inadimplemento de obrigações locatícias acessórias vinculadas a um suposto contrato de sublocação não residencial de imóvel comercial, firmado

originalmente em agosto de 2016 com a empresa MAC CARLESSO ELETRO - ME. Aduz na petição de ingresso que a Recorrida Climar figurou no respectivo pacto de locação na qualidade de fiadora e garantidora solidária das obrigações.

Após regular trâmite e anulação de uma primeira sentença extintiva que versava sobre a legitimidade tributária da Exequente, a Recorrida Climar, ao tomar conhecimento de constrições eletrônicas promovidas em seus ativos financeiros, ingressou nos autos apresentando exceção de pré-executividade. Em sua defesa incidental, a Executada arguiu, preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal das parcelas cobradas e a sua manifesta ilegitimidade passiva
ad causam
por ausência de prorrogação expressa da fiança. No mérito, alegou a falsidade das assinaturas de suas representantes legais constantes do contrato executado, acostando parecer técnico particular que atesta a montagem digital do título, e comprovou a quitação integral de todas as obrigações mensais decorrentes da real prestação de serviços havida entre as partes.

O juízo monocrático acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada e julgou extinto o processo executório sem resolução do mérito, reconhecendo que a apuração de fraude em assinaturas contratuais demanda perícia técnica especializada incompatível com o rito sumaríssimo (Id 64059032).

Inconformada, a Exequente interpôs o presente Recurso Inominado sustentando, em síntese, a inadequação da via eleita pela Recorrida sob o argumento de que as alegações exigem dilação probatória e garantia do juízo, além de arguir cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa (Id 70598525).

Contrarrazões apresentadas em tempo oportuno, nas quais a Recorrida Climar suscita prejudicial de deserção recursal pelo não recolhimento de preparo e pugna pela manutenção da extinção processual (Id 71772079).

É o relatório, embora dispensado. Fundamento e decido.

I) Da prejudicial de mérito: deserção

A Recorrida sustenta que o recurso não deve ser conhecido, sob o argumento de que a Recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal concomitante à interposição da peça. Afirma que o benefício da gratuidade de justiça foi expressamente indeferido pelo órgão especial nos autos da Reclamação nº 501719-89.2023.8.08.0000, o que afastaria qualquer pretexto para a isenção de despesas.

No entanto, verifico dos autos que a assistência judiciária gratuita havia sido deferida de forma expressa e regular em favor da Recorrente por esta Colenda Turma Recursal em julgamento de Recurso Inominado anterior (Id 37621661), cujos efeitos operam-se de forma contínua no processo até que sobrevenha decisão revogtória específica e transitada em julgado.

A concessão anterior da gratuidade de justiça estende seus efeitos para os atos e fases processuais subsequentes, inclusive em sede de novo recurso. Caso se entenda pelo indeferimento superveniente do benefício em razão de decisão proferida em sede de reclamação ou por modificação da situação financeira da parte, é inadmissível a decretação de plano da deserção imediata.

A aplicação imediata da pena de deserção, sem a prévia e formal abertura de prazo para o recolhimento voluntário das custas devidas, configura violação frontal ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do amplo acesso à jurisdição. Havendo deferimento prévio, a boa-fé processual resguarda o direito da Recorrente de ser intimado para sanar a falta do preparo antes que o recurso seja considerado deserto.

Desse modo, constatado que a Recorrente litigava sob o pálio da gratuidade de justiça deferida anteriormente, e não lhe tendo sido oportunizada a realização do pagamento do preparo após qualquer eventual indeferimento ou revogação posterior do benefício, impõe-se a rejeição da preliminar de deserção arguida pela Recorrida.

II) Do mérito recursal

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta a inadequação da via eleita pela Recorrida, aduzindo que as matérias deduzidas na petição incidental de exceção de pré-executividade demandam ampla dilação probatória e que o seu conhecimento dependeria do oferecimento de embargos à execução, precedidos de integral garantia do juízo por meio de penhora.

Esse entendimento, contudo, não merece prosperar. A exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa atípico de construção jurisprudencial que viabiliza ao executado, independentemente de penhora ou de depósito judicial, submeter ao conhecimento do julgador matérias de ordem pública passíveis de exame de ofício, bem como nulidades evidentes e irregularidades formais do título que se apresentem demonstradas de plano por prova documental pré-constituída.

Importante destacar que a exigência de prévia segurança do juízo (Enunciado nº 117 do Fórum Nacional de Juizados Especiais) destina-se exclusivamente ao oferecimento dos embargos à execução, os quais possuem natureza jurídica de ação autônoma de cognição ampla.

O incidente de exceção de pré-executividade, por sua vez, constitui mera objeção processual que visa sanar a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, de modo que impor a garantia prévia do juízo para a análise de nulidade absoluta do título executivo implicaria cerceamento ao direito de defesa e onerosidade indevida ao devedor.

Não subsiste, de igual modo, a alegação de cerceamento de defesa ou violação ao princípio da não surpresa.

Compulsando os autos, constato que o juiz de primeiro grau, ao receber a petição de exceção de pré-executividade, fixou o prazo de quinze dias para que a Exequente pudesse se manifestar sobre os termos da defesa incidental (Id 50081321), tendo a Exequente sido devidamente intimada, conforme Id 52672799.

A sentença extintiva, portanto, respeitou o princípio do contraditório, de modo que deve ser integralmente rejeitada a alegação de nulidade do julgado.

Por fim, passo a analisar a discussão sobre a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial cuja validade é contestada em razão de fundada alegação de falsidade documental e manipulação de assinaturas das representantes legais da devedora.

A competência do microssistema processual instituído pela Lei nº 9.099/95 é delimitada pelo critério da menor complexidade da causa, conforme estabelece o art. 3º,
caput
, da referida lei federal. Caso a solução da lide dependa de dilação probatória complexa e especializada, com necessidade de produção de perícia técnica formal, o procedimento se torna inadequado para tramitar sob a égide dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, impondo-se a extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 51, inciso II, do mesmo diploma.

No caso dos autos, a Recorrida Climar sustentou em sua defesa incidental a falsidade material das assinaturas atribuídas às suas sócias e representantes legais no contrato de sublocação que ampara a execução.

A fundada dúvida quanto à autoria das assinaturas contratuais obsta o julgamento da lide no microssistema dos juizados, ante a patente complexidade probatória decorrente da necessidade de perícia técnica especializada, ensejando a extinção anômala da demanda na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Desse modo, revela-se acertada a respeitável sentença de primeiro grau ao acolher o incidente de exceção de pré-executividade e declarar extinta a execução sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença recorrida que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995, ante a

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível decorrente da complexidade da causa.

Como consectário lógico da extinção processual,
DETERMINO
ao juízo de origem a imediata e integral liberação dos ativos financeiros constritos nas contas bancárias da Recorrida Climar Eletro Refrigeração Eireli - ME via Sisbajud.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA S. A. MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)